Tribunal: TJDFT
Processo: 0736766-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. EMPRESA. GESTÃO FAMILIAR. PRECARIEDADE. RECEITAS E DESPESAS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. RESSARCIMENTO DE VALORES. IRRAZOABILIDADE.

1. A ação de prestação de contas constitui procedimento especial que se presta, essencialmente, a dirimir incertezas surgidas a partir da administração de bens, negócios e interesses alheios, cabendo ao gestor a apresentação das receitas e despesas envolvidas na relação jurídica e, ao final, a exibição do saldo, que tanto pode ser credor quanto devedor

2. O artigo 917 do Código de Processo Civil prevê que “as contas, assim do autor como do réu, serão apresentadas em forma mercantil, especificando-se as receitas e a aplicação das despesas, bem como o respectivo saldo; e serão instruídas com os documentos justificativos”.

3. A precariedade na gestão da empresa, de cunho família, na qual não se documentavam as operações realizadas, torna suficiente as contas prestadas pela administradora, não sendo razoável exigir-lhe o ressarcimento de valores não justificados em documentos contábeis, sobretudo considerando que a empresa também era gerida pelos autores, membros da mesma família.

4. Apelação cível conhecida e não provida.